Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-96.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001056-96.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VICENTE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 045.104.889-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA CRUZ DA COSTA - CPF: 885.968.261-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), VICENTE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 045.104.889-04 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001056-96.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SINOP, VICENTE RODRIGUES DA COSTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, exercendo juízo de retratação, deu provimento à apelação para condenar a parte ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fundamentando a decisão em precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1140005/RJ - Tema 1.002) e do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer, em sede de embargos de declaração, de matéria não suscitada pela parte em momento processual anterior, ainda que se trate de alegada omissão quanto à matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de aperfeiçoar a prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser inviável o conhecimento de matéria suscitada somente nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, por constituir indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa.

5. A pretensão recursal revela nítida inovação, sendo inadmissível a análise de questão não arguida anteriormente, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001056-96.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SINOP, VICENTE RODRIGUES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação interposto para condenar o(s) requerido(s) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fundamentando a decisão nos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1140005/RJ - Tema 1.002) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão deixou de observar as teses fixadas no IRDR no 85560/2016, assim como as diretrizes do Enunciado no 01 e da Portaria Conjunta no 555/2019, todos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com fundamento nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para o fim de: a) afastar os honorários advocatícios fixados no dispositivo embargado; b) subsidiariamente, a remessa dos autos à Turma Recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 322112898.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001056-96.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SINOP, VICENTE RODRIGUES DA COSTA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação interposto para condenar o(s) requerido(s) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fundamentando a decisão nos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1140005/RJ - Tema 1.002) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313).

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso, conforme se vê das suas razões recursais, a parte embargante sustentou a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão deixou de observar as teses fixadas no IRDR no 85560/2016, assim como as diretrizes do Enunciado no 01 e da Portaria Conjunta no 555/2019, todos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Entretanto, verifica-se que essa questão não foi suscitada pela parte ora embargante em momento processual anterior, configurando inequívoca inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância, dado o cabimento restrito dos embargos de declaração ao saneamento de vícios no julgado.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é "inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa" (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

A partir dessas premissas, a pretensão da parte embargante revela nítida inovação recursal, sendo inadmissível a análise de questão não suscitada anteriormente, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025